Tribunal: TJDFT
Processo: 0002024-51.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. HARMONIA E COESÃO DA PROVA ORAL PRODUZIDA. COMPORTAMENTO DE UMA DAS VÍTIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 217-A, C/C ART. 14, II, CP OU ART. 215-A CP. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL. CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulneráveis imputados ao réu se revelaram incontestes, pois, amparadas pelo acervo probatório coligido aos autos, sobretudo, pelos depoimentos coesos e harmônicos das vítimas e das testemunhas na fase extrajudicial e em juízo, aliados ao demais elementos de prova.
2. Os elementos constantes dos autos, sob o crivo do contraditório, mostraram-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo do conhecimento.
3. Restou evidenciada a importância dos depoimentos das testemunhas, as quais reproduziram, com riqueza de detalhes, os transtornos das vítimas, que padeceram com males causados pela prática dos crimes cometidos pelo réu. 3.1. É indubitável que os depoimentos das testemunhas, em juízo, de forma harmônica e coesa com a palavra das vítimas, reforça a tese acusatória.
4. Não há como acolher a tese de desclassificação do crime de estupro de vulneráveis cometido contra duas crianças menores de quatorze anos para os delitos de importunação sexual (art. 215-A do CP) ou estupro tentado (art. 217-A, c/c art. 14, II, CP), haja vista que os atos libidinosos diversos da conjunção carnal foram cometidos mediante violência presumida. Precedentes.
5. A continuidade delitiva deve ser mantida porque ficou comprovado que o réu, ao longo de quatro anos de convivência, praticou diversos atos libidinosos com as vulneráveis, no intuito de satisfazer a sua libido. De igual modo, a aplicação do concurso material, com o somatório das penas relativas aos crimes contra as duas vítimas, é medida que se impõe.
6. Redimensionado o valor do dano moral arbitrado para cada vítima, em virtude da ausência de elementos indicativos claros quanto à capacidade econômica do réu, que é qualificado nos autos como aposentado.
7. Recurso parcialmente provido.